Tribunal: TJMT
Processo: 1023888-86.2023.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023888-86.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO VITOR BARBOSA DA CRUZ - CPF: 070.087.001-64 (RECORRENTE), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISABEL VANESSA DOS SANTOS - CPF: 389.908.038-61 (VÍTIMA), PAULO EDUARDO VIDAL DOS SANTOS - CPF: 003.022.261-33 (VÍTIMA), BEATRIZ LUIZ DE SOUZA - CPF: 089.196.191-74 (TERCEIRO INTERESSADO), B. R. R. D. S. - CPF: 100.399.341-95 (VÍTIMA), Y. R. R. D. S. - CPF: 112.578.551-90 (VÍTIMA), L. E. R. D. S. - CPF: 100.399.841-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS – TRÊS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO –
1. PRELIMINAR

DE NULIDADE DA PRONÚNCIA - EXCESSO DE LINGUAGEM
– INVIABILIDADE – MERA MENÇÃO DE ELEMENTOS QUE JUSTIFICAM O AFASTAMENTO DA TESE DA DEFESA – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM –
2. MÉRITO
– PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL –
IN DUBIO PRO SOCIETATE.

PRELIMINAR REJEITADA
E,
NO MÉRITO
, RECURSO
DESPROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1. Se na pronúncia, como juízo de admissibilidade da acusação, o juiz expõe as razões do seu convencimento acerca da materialidade e da existência de indícios da autoria delitiva, afastando a tese defensiva, sem valoração minuciosa das provas, nem externar um juízo de certeza, não há excesso de linguagem a ser coibido e, assim, não prospera a tese defensiva respectiva que visa obter reconhecimento de nulidade da decisão;

2.
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo, que se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida,

não estando seguramente delineada a alegada ausência de
animus necandi
por parte do agente, de modo que, havendo a possibilidade de incidência do dolo eventual, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo e. Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da CF/1988.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
João Vitor Barbosa da Cruz,
contra a decisão prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT.
, da lavra do
MM. Juiz de Direito Leonardo de Araújo Costa Tumiati
, que o
pronunciou
por suposta autoria dos crimes de
Homicídio qualificado
(vítimas
Ysabela Raiane Rodrigues dos Santos
e
Brenda Raquely Rodrigues dos Santos
);
Tentativa de Homicídio qualificado tentado
(vítimas
Isabel Vanessa dos Santos
,
Paulo Eduardo Vidal dos Santos
e
Luis Eduardo Rodrigues dos Santos
),
Direção sem habilitação
e
Receptação
, a fim, de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas
razões
recursais, o recorrente
arguiu preliminar de nulidade da pronúncia
por excesso de linguagem e,
no mérito
, quanto aos delitos de homicídio (consumado e tentado), requereu a
desclassificação
para a
modalidade culposa na direção de veículo automotor
, previsto no art. 302 do CTB (Id. 202652633).

Em suas
contrarrazões
recursais, o Ministério Público de primeiro grau almejou a
rejeição da preliminar e desprovimento
do recurso (Id. 202652635).

A decisão de pronúncia foi mantida pelo Juízo
a quo
em sede de juízo de retratação (Id. 202652637).

Em seu
parecer
, a PGJ opinou pela
rejeição da preliminar
e,
no mérito, pelo desprovimento
do recurso (Id. 203161160), conforme sumário que segue transcrito:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO e HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – Preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem – Não configuração – Raciocínio judicial acerca da existência de materialidade e indícios suficientes de autoria – Uso da expressão
‘indícios’
– Pela rejeição da preliminar – Mérito – Pedido de desclassificação dos crimes de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado para os crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa , ambos na direção de veículo automotor – Impossibilidade – Recorrente conduzia veículo furtado em alta velocidade, foragindo da polícia, avançando em vias preferenciais sem observar se vinha veículo e, após o acidente, evadiu-se do local – Estado de indiferença quanto ao resultado fatal – Viabilidade de reconhecimento de dolo eventual – Matéria afeta ao Tribunal do Júri – Princípio
in dubio pro societate
– Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar,
João Vitor Barbosa da Cruz
almejou o reconhecimento da nulidade da pronúncia por excesso de linguagem.

Aduziu, em suma, que o magistrado
a quo
, ao prolatar a decisão de pronúncia, se excedeu na sua fundamentação, lançando juízo de convencimento passível de influenciar os juízes leigos que participarão do julgamento do mérito.

Malgrado as alegações da defesa, entendo de forma diversa.

Analisando a decisão recorrida, constata-se que o juízo de origem procedeu com técnica à exposição dos fundamentos que formaram sua convicção, sem ultrapassar o limite do razoável ou do juridicamente correto, no que diz respeito, à linguagem usada na pronúncia. Ele apontou
apenas indícios
de autoria e a existência de vestígios materiais dos delitos.

Nota-se que o recorrente apontou o seguinte trecho da decisão vergastada em que o magistrado ressaltou:

“Dessarte, não há como negar que o acusado, ainda que diante da concreta possibilidade de atropelar alguém, assim preferiu agir visando lograr, a qualquer custo, desvencilhar-se da apropositada diligência policial, pois sabia encontrar-se na direção de automóvel roubado, bem como que não possuía habilitação para dirigir conforme restou confessado em juízo, logo, a morte das vítimas e quase morte das demais, determinada por essas circunstâncias,
demonstrativas de assunção do risco de produzi-la, devem ser-lhe atribuídas a títu1o de dolo eventual
, admitindo-se que assim se faça a acusação perante o Júri”
– Destaquei.

Entretanto, do contexto em que foi escrito o parágrafo acima mencionado, extrai-se que o juiz primevo se limitou a afastar a tese desclassificatória arguida pelo recorrente em suas alegações finais. O magistrado afirmou não ter restado cabalmente comprovada a tese de defesa (inexistência de dolo), narrando os indícios de prova extraídos dos autos acerca da conduta do recorrente e que tais indícios autorizam a acusação perante o Tribunal do Júri, pois, são demonstrativos do dolo eventual. Ou seja, não há a assertiva de que o dolo eventual ficou comprovado, mas que as provas produzidas até então são suficientes para submeter o recorrente ao julgamento perante o Júri Popular.

A propósito, tanto inexistiu intenção do juiz em influenciar os jurados, que ele ressaltou mais de uma vez que, nesta fase de cognição sumária, mostra-se necessária apenas a comprovação acerca da existência de indícios suficientes de autoria,
in verbis
:

“Revestindo-se, assim, a decisão de pronúncia de simples juízo de probabilidades,
dispensando confronto meticuloso e profunda valoração de provas
, que é mérito da questão, matéria exclusiva do Tribunal do Júri e não do juízo da instrução, por tais considerações passo à análise da autoria. As provas produzidas
apontam indícios processuais de que há elementos de autoria delitiva em desfavor do acusado
, não fosse isso, veja-se os depoimentos prestados pelos
envolvidos em todo o contexto fático ensejador da presente ação”
- Destaquei.

Assim, de uma leitura da decida atacada, verifica-se que não houve a intenção do juiz, de influenciar os jurados, mas, tão somente, fundamentar o motivo pelo qual deixou de acolher a tese de defesa, expondo os motivos do seu convencimento, nos termos do o art. 93, inciso IX da CF/88.

Ao contrário do que alega o recorrente, a fundamentação utilizada pelo magistrado de primeiro grau, não exteriorizou juízo de certeza quanto à conduta que lhe fora imputada, mas, tão somente, justificou o afastamento da tese desclassificatória nesta fase processual de mero juízo de admissibilidade da conduta, em respeito à exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais.

Neste sentido, colaciono os seguinte julgados:

“(...) Não há falar em excesso de linguagem, quando a apreciação judicial do arcabouço probatório se mostra comedida, restringindo-se a apontar os indicativos levantados em desfavor dos agentes, em estrita obediência ao disposto no art. 93, inciso IX, da Carta Magna e no art. 413, § 1º do CPP. (...)” (TJ-MT - RSE: 00004905020178110032, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/10/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/10/2023)

“(...) Não se caracteriza a nulidade consistente no excesso de linguagem na decisão de pronúncia, quando o sentenciante se limita a apresentar fundamentos adequados para afastar as teses defensivas e apontar provas da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, não emitindo qualquer juízo de valor acerca do mérito. (...)” (TJ-GO 00985920720168090127, Relator: DESEMBARGADOR ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/07/2022)

Portanto,
in casu
, entendo que as referências feitas pelo Juízo singular não são conclusivas acerca da responsabilização penal do recorrente, inexistindo qualquer exame crítico e valorativo dos elementos probatórios contidos nos autos a ponto de influenciar na decisão do Conselho de Sentença.

Logo, em face de tais considerações, não reconheço a apontada nulidade da decisão de pronúncia,
afastando-se a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

No dia 31.7.2023, por volta de 22h10min, na Alameda das Papoulas, nº 145, Vila Adriana, Rondonópolis/MT,
João Vitor Barbosa da Cruz
, agindo com dolo eventual, por motivo torpe, com emprego de meio que resultou em perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, na condução do veículo automotor VW Amarok, branco, ONM 7F59, empregando velocidade incompatível para a via, sem observar a preferência de trânsito e, assumindo o risco gerado por tais atos, matou as vítimas
Ysabela Raiane Rodrigues dos Santos
(07 anos de idade) e
Brenda Raquely Rodrigues dos Santos
(09 anos de idade). Nas mesmas circunstâncias de tempo, local e modo de execução, ele tentou matar as vítimas
Isabel Vanessa dos Santos
(37 anos de idade),
Paulo Eduardo Vidal dos Santos
(39 anos de idade) e
Luiz Eduardo Rodrigue dos Santos
(09 anos de idade), causando-lhes lesões corporais que somente não levaram à morte por circunstâncias alheias à vontade do agente (imediato atendimento médico).

Narrou-se na denúncia que os policiais militares realizavam patrulhamento urbano quando se depararam com o recorrente na condução de veículo com registro de furto. Diante disso, deram ordem de parada, mas o recorrente empreendeu fuga em alta velocidade, desobedecendo os sinais luminosos e sonoros da guarnição. Logo após, iniciou-se o acompanhamento do veículo, porém, em dado momento, o recorrente ignorou as vias preferenciais, avançou em alta velocidade e colidiu com o veículo VW Gol, placa QCM-5H55, em que se encontravam as vítimas.

Em decorrência das lesões acarretadas pela colisão, as infantes
Ysabela
e
Brenda
foram a óbito, enquanto os demais foram encaminhados ao hospital para atendimento médico imediato.

Por sua vez, o recorrente foragiu-se do local, tomando rumo ignorado, sendo localizado dias após, no município de Primavera do Leste/MT.

Após regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado por suposta autoria dos crimes de Homicídio qualificado (vítimas
Ysabela
e
Brenda
), Homicídio qualificado tentado (vítimas
Isabel
,
Paulo
e
Luis Eduardo
), Direção sem habilitação e Receptação.

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar, o recorrente almejou a desclassificação da sua conduta para
“homicídio culposo na direção de veículo automotor, ante a ausência de previsibilidade e aceitação do resultado danoso por parte do agente, desconfigurando dolo eventual e configurando a culpa consciente”
.

Compulsando os autos, verifica-se que a razão não assiste à Defesa.

Com efeito, existindo dúvida sobre a existência, ou não, do elemento subjetivo do crime (dolo), a questão deve ser dirimida por quem é constitucionalmente competente para tanto, ou seja, o Conselho de Sentença.

Nesta fase processual, tratando-se de mera admissibilidade da acusação, para amparar a decisão de pronúncia, exige-se tão somente a presença de indícios acerca do dolo do agente.

E é esta a hipótese dos autos, em que se constata ser possível que o recorrente tenha aceitado o risco de acarretar a morte de uma ou mais pessoas, pois, ele teria, deliberadamente, conduzido veículo automotor sem habilitação para tanto, em alta velocidade, avançando as vias sem verificar se eram sua preferencial, vindo a colidir com um veículo que trafegava na via preferencial, o que ensejou a morte de duas das vítimas e lesões corporais em outras. Ou seja, não se descarta que, ao assim agir, o recorrente pode ter aceitado uma possível morte de uma ou mais pessoas, contudo, essa tese deverá ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Malgrado as alegações de que o réu não agiu com dolo, as alegações não estão inequivocamente comprovadas a ponto de, sumariamente, reconhecer a inexistência do dolo eventual, usurpando da competência do juiz natural, o Tribunal do Júri.

Portanto, a questão acerca da intenção do réu, se agiu ou não com dolo eventual ou culpa consciente deve ser submetida ao julgamento pelo conselho de sentença, à mingua de prova inequívoca indene de dúvidas.

Sobre a matéria, trago à baila jugados deste TJMT e TJMG:

“(...) A desclassificação do delito de homicídio doloso para o crime de homicídio culposo no trânsito só é possível se restar inequivocamente demonstrada a ausência do dolo eventual, que é verificado a partir das circunstâncias do caso. (...)” (N.U 1002385-86.2022.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

“(...) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, é imperiosa a manutenção da decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal - Somente é admitida, nesta fase processual, a desclassificação do delito de homicídio quando os elementos probantes se apresentem de forma clara e inconteste quanto à ausência de dolo na conduta do acusado. Caso contrário, a aferição quanto ao elemento volitivo que orientou a ação imputada ao réu, especificamente se ele atuou com dolo eventual ou culpa consciente, deverá ser reservada ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa (...)” (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10439210004545001 Muriaé, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 18/08/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/08/2022)

Nesse contexto, entendo não haver certeza ou robustez de prova suficiente acerca da tese defensiva de ausência de dolo, porquanto, há versão em outro sentido nos autos. Assim sendo, havendo dúvida acerca da incidência de dolo eventual (tese acusatória) ou culpa consciente (tese de defesa), e havendo uma vertente de provas em ambos os sentidos, não compete ao Tribunal de Justiça, em sede recursal, usurpar da competência soberana do Conselho de Sentença.

Nesse prisma, ao menos nesta fase de cognição sumária, a alegação da defesa não pode ser tida como única verdade, ainda mais, porque, tal como, demonstrado, dos autos emergem provas de versão antagônica àquela, não sendo possível afastar tal situação, do conhecimento dos juízes naturais da causa, o Tribunal do Júri.

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1.º, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, quiçá a imediata desclassificação, máxime quando os autos revelam pluralidade de versões acerca da dinâmica dos fatos, e a alegada ausência de
animus necandi
não é inequívoca, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF/88], oportunidade na qual as teses defensivas deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados. (...)” (N.U 0001035-54.2007.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Diante das considerações supra, e em consonância com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
arguida e
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024